Tribunal: TJDFT
Processo: 0706394-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0706394-78.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. C. C. REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIA CAMARA SANTANA FILGUEIRAS AGRAVADO: DIRETORA CENTRO DE ENSINO TECNOLÓGICO DE BRASÍLIA - CETEB D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por G. C. C. contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos do mandado de segurança impetrado pelo ora agravante (processo n. 0706293-38.2021.8.07.0001), indeferiu o pedido liminar consistente em determinar que Centro de Ensino Tecnológico de Brasília - CETEB proceda à matrícula requerida no curso supletivo com a respectiva aplicação do exame para conclusão do ensino médio, bem como emissão do atinente certificado, se aprovado. Em suas razões recursais (ID 23743779), o agravante narra que, apesar de contar com 16 (dezesseis) anos e 9 (nove) meses de idade e cursar o 3o ano do Ensino Médio, obteve êxito na aprovação em vestibular do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), em 4o lugar, para ingressar no curso superior de Direito. Alega que, ao solicitar sua inscrição no curso supletivo, obteve negativa da instituição, em razão de não possuir o requisito previsto na Lei n. 9.394/96 e na Resolução n. 01/2012 – CEDF, qual seja, a idade mínima de 18 (dezoito) anos de idade. Sustenta que, conforme se depreende dos documentos anexados à inicial, sempre foi dedicado aos estudos e já se encontra cursando o 3o ano do Ensino Médio. Acentua que o requisito etário, exigido pela Lei de Diretriz Básica de Educação, deve ser mitigado frente ao mérito acadêmico e capacidade intelectual do estudante. Aduz existir precedentes deste e. TJDFT no sentido de permitir a realização de provas do supletivo para obtenção do certificado de conclusão do ensino médio se demonstrada capacidade e maturidade intelectual por meio da aprovação em vestibular, como no caso em análise. Argumenta que dispõe de poucos dias para apresentar a documentação exigida pela Universidade. Sustenta que teria até apenas 15/3/2021 para realizar o exame supletivo e efetivar sua matrícula na Faculdade, bem como que o indeferimento da tutela pleiteada acarretar-lhe-á a perda de sua vaga. Ao final, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja autorizada sua matrícula no curso supletivo EJA, do Centro de Ensino Tecnológico de Brasília (CETEB), possibilitando a realização de todos os exames para a conclusão do ensino médio e concedendo-lhe, em caso de aprovação, o certificado de conclusão, em tempo hábil para efetivar sua matrícula. No mérito, requer a confirmação da tutela recursal antecipada e reforma da r. decisão. Preparo devidamente recolhido (IDs 23742599 e 23742603). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, a agravante requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal no tocante à determinação para que a ora agravada proceda à matrícula requerida no exame supletivo para conclusão do ensino médio, possibilitando a realização de todos os exames para a conclusão do ensino médio, com a subsequente emissão do atinente certificado, se aprovado. Consoante preconiza o art. 38, § 1o, II, da Lei n. 9.394/96, os exames de cursos supletivos, no que se referem à conclusão do ensino médio, realizar-se-ão para os maiores de 18 (dezoito) anos. Entretanto, não se revela razoável interpretar a norma supracitada de forma literal e isolada, desconsiderando eventuais circunstâncias fáticas nos casos concretos que incitem, excepcionalmente, a atenuação da referida exigência pautada tão somente no critério etário. Salienta-se que os incisos V e VII do artigo 4o da Lei n. 9.394/96 garantem o acesso aos níveis mais elevados do ensino segundo a capacidade de cada um, além da oferta de educação escolar regular a jovens e adultos, com características e modalidades adequadas as suas necessidades e disponibilidades. Dessa forma, a adoção isolada do critério etário, parâmetro que deveria ser avaliado caso a caso, contraria o próprio espírito da lei, que pretende assegurar o desenvolvimento e o progresso intelectual de forma ampla. Ressalta-se que, à luz do comando exarado no art. 208, V, da Constituição Federal, é dever do Estado garantir o acesso aos níveis mais elevados de ensino, pesquisa e criação artística, segundo a capacidade de cada um, ou seja, o critério capacitário possui guarida constitucional e, por consectário, não deve ser desprezado diante da aplicação isolada de critério baseado em idade. Nessa análise inicial, verifica-se a probabilidade do direito do recorrente, pois demonstrou sua aprovação em vestibular do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), em 4o lugar, para ingressar no curso superior de Direito (ID 84800676 dos autos de origem), ainda que não tenha atingido a maioridade ou concluído o ensino médio. Tal situação indica, assim, em cognição sumária, a capacidade intelectual do agravante, o que viabiliza tecnicamente a antecipação dos efeitos da tutela recursal requerida. Ademais, impende ressaltar que o recorrente possui 16 (dezesseis) anos e 9 (nove) meses de idade e está cursando o 3o do Ensino Médio, revelando-se desarrazoado obstar sua inscrição no curso supletivo tão somente em razão do critério etário. Veja-se, nesse sentido, precedentes desta c. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MENOR DE 18 ANOS. INSCRIÇÃO NO SUPLETIVO. APROVAÇÃO NO VESTIBULAR. RESTRIÇÃO ETÁRIA. AFASTAMENTO. MÉRITO INDIVIDUAL. A Lei no 9.394/96 deve ser atenuada, com a análise caso a caso, para que o aluno com idade inferior a 18 anos, aprovado em vestibular para ingresso em unidade de ensino de nível superior, possa concluir o ensino médio, em observância ao preceito contido no artigo 208, inciso V, da Constituição Federal, e no artigo 5o, parágrafo único, inciso IV, do Código Civil. (Acórdão 1239196, 07263618020198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA INDEFERIDO. CANDIDATO COM MENOS DE 18 ANOS. APROVAÇÃO NO VESTIBULAR. LEI N.o 9.394/96. PROVAS DE ENSINO SUPLETIVO. OBTENÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. POSSIBILIDADE. 1. A exigência da idade mínima para a aplicação de provas do curso supletivo, prevista na Lei n.o 9.394/96, deve ser abrandada para que o aluno com idade inferior a 18 anos, aprovado em concurso vestibular para ingresso em estabelecimento de ensino superior, possa concluir o ensino médio. 2. Não é razoável negar ao estudante a oportunidade de concluir o ensino médio e ingressar em universidade se sua maturidade e capacidade intelectual já foram avaliadas nos exames vestibulares. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1314261, 07370886420208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 8/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) SUPLETIVO. IDADE. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. A aprovação em vestibular revela o mérito do aluno, critério previsto na Lei 9.394/97 para acesso aos níveis mais elevados de ensino, não se aplicando ao caso o critério etário, restrito à hipótese de incidência oposta ao avanço escolar. (Acórdão 1310799, 07240525220208070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 23/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRDR 2018.00.2.0050719. SUSPENSÃO QUE NÃO ALCANÇA RECURSO QUE VERSA SOBRE TUTELA DE URGÊNCIA. ENSINO SUPERIOR. MENOR DE DEZOITO ANOS APROVADO EM VESTIBULAR ANTES DA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. DIREITO À REALIZAÇÃO DE MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO TJDFT. I. A suspensão determinada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 2018.00.2.005071-9 não alcança recurso que versa sobre tutela de urgência, consoante a inteligência do artigo 982, § 2o, do Código de Processo Civil. II. De acordo com a jurisprudência dominante do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ante a abertura incondicional para a progressão de ensino proclamada na Constituição da República, o menor de dezoito anos que logra aprovação em vestibular antes da conclusão do ensino médio tem direito de se matricular em curso supletivo e de realizar os testes para a obtenção do certificado respectivo. III. Ressalva da convicção pessoal do relator e adesão à diretriz jurisprudencial prevalecente, em homenagem aos princípios da colegialidade, da isonomia e da segurança jurídica. IV. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1310720, 07047478220208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no PJe: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao segundo requisito legal, vislumbra-se, igualmente, o perigo de dano, na medida em que o certificado de conclusão do ensino médio é requisito indispensável para matrícula nos cursos de ensino superior, dispondo o agravante de prazo exíguo para garantir a sua vaga conquistada por meio de seu próprio mérito individual. Insta salientar que este e. TJDFT admitiu o Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva n. 2018.00.2.005071-9 (autos eletrônicos n. 0005057-03.2018.8.07.0000), sob relatoria do e. Desembargador Teófilo Caetano, acerca do mesmo tema ora em análise. Tal incidente implicou na suspensão dos processos pendentes de julgamento que tramitam sob a jurisdição do e. TJDFT, nos termos do art. 982, I, do CPC, conforme decisão de 25/6/2019. Contudo, consoante entendimento do § 2o do referido dispositivo, a determinação de suspensão não obsta a análise de eventual tutela de urgência pleiteada. 3. Com essas razões, verificada a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, com fundamento no art. 1.019, I, e art. 300, ambos do CPC, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que a parte agravada autorize o agravante a se matricular no exame supletivo e emita o respectivo certificado de conclusão do ensino médio, caso o recorrente logre êxito nos exames, nos moldes definidos nesta decisão. Para além, determino a suspensão do feito para que, após o deslinde da controvérsia por este e. TJDFT nos autos do IRDR n. 2018.00.2.005071-9, com publicação do acórdão paradigma, haja julgamento do mérito do agravo de instrumento com aplicação da tese firmada, nos termos do art. 985, I, do CPC. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Em seguida, remetam-se os autos ao Ministério Público, para parecer, em atenção ao art. 178, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 4 de março de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora